Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702485-15.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL AGRAVADO: ERON SILVA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta omissão na decisão impugnada. Aduz ainda, serem inaplicáveis os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17006420 – pág. 8 para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da Dra. LAURA AGRIFOGLIO VIANNA, OAB/RS 18.668. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018